Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.EFEITO SUSPENSIVO da apelação. SENTENÇA desconstituíDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A apelação interposta contra sentença que acolhe os embargos à execução, consoante o caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, é recebida com efeito suspensivo.
2. A execução de título executivo extrajudicial não pode ser extinta antes do julgamento da apelação contra a sentença que julga procedente o pedido dos embargos à execução.
3. O acórdão que anula a sentença, sem extinguir o processo, não comporta a condenação das partes em custas processuais e honorários advocatícios.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.Sentença desconstituída. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido. Unânime.